Tribunal: TJMT
Processo: 1015520-23.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015520-23.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBSON GOMES DE SA - CPF: 021.933.591-56 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015520-23.2021.8.11.0015

APELANTE: ROBSON GOMES DE SA

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU FASE PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a decisão que deferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, reconhecendo o excesso na execução, não pôs fim ao cumprimento de sentença, não se tratando, portanto, de sentença, mas de decisão interlocutória, de modo que não é cabível o recurso de apelação, mormente porque a hipótese dos autos encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Sodalício.

2. O recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos distintos, fato que, por si só, impossibilita a aplicabilidade da fungibilidade recursal. Precedentes deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015520-23.2021.8.11.0015

APELANTE: ROBSON GOMES DE SA

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
apresentado por
Robson Gomes de Sá
(id. 203221657)
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte agravante (artigo 932 CPC), por manifesta inadmissibilidade (id. 199608166).

O recurso de apelação em questão foi interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1015520-23.2021.8.11.015, que acolheu a impugnação apresentada pelo Município de Sinop, reconheceu o excesso de execução e determinou a adequação do cálculo aos exatos termos da decisão recorrida.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que a decisão de primeiro grau julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, é cabível o recurso de apelação.

Argumenta, ainda, que, a decisão recorrida fere a coisa julgada e atenta contra o principio da segurança jurídica.

Afirma que, deve ser reconhecida a perduração dos efeitos financeiros decorrentes da lei que previa a gratificação por antiguidade e merecimento ate a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

Por tais motivos, requer a retratação ou reforma pelo Colegiado, e consequente provimento do recurso de apelação.

Conforme certificado, decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões. (id. 211514685)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015520-23.2021.8.11.0015

APELANTE: ROBSON GOMES DE SA

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto pelo
Robson Gomes de Sá
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por manifesta inadmissibilidade.

Alega que, a apelação é o recurso adequado porque o Magistrado julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que,
se a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto § 1º do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nestes termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/15
.

De inicio, anota-se que a parte agravante foi regularmente intimada a manifestar sobre a adequação do recurso interposto, e assim o fez, conforme petição de id. 181149167.

Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso de Apelação contra decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Município de Sinop, que reconheceu o excesso de execução e que
determinou a adequação do cálculo aos exatos termos da decisão
.

Ou seja, não colocou fim a fase de execução.

A decisão ora agravada não conheceu do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, porque inadmissível, sob o fundamento de que a decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando recurso de agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro.

Constou ainda que a decisão recorrida não era sentença, mas sim decisão interlocutória, tanto que, ao final o juízo expressamente consignou: (...)
Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA
(...) [Destaquei].

Sobre a temática, eis a orientação do STJ:
“Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024